Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-76.2021.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RESPONSABILIDADE CIVIL – Telefonia – Inaplicabilidade do CDC - O objeto do contrato consubstancia insumo para o exercício da atividade econômica da autora - Multa por rescisão do contrato – Cláusula de permanência contratual mínima – Prorrogação automática do contrato de prestação de serviço não enseja renovação automática do prazo de fidelização – Cancelamento do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RESPONSABILIDADE CIVIL – Telefonia – Inaplicabilidade do CDC - O objeto do contrato consubstancia insumo para o exercício da atividade econômica da autora - Multa por rescisão do contrato – Cláusula de permanência contratual mínima – Prorrogação automática do contrato de prestação de serviço não enseja renovação automática do prazo de fidelização – Cancelamento do serviço quando já decorrido o prazo de fidelização inicial (24 meses) – Renovação do contrato de prestação de serviços de telefonia, ainda que o usuário seja pessoa jurídica, não implica pacto de um novo período de fidelização, pois o contrato de permanência não se confunde com o contrato de prestação de serviços, nos termos do art. 57, § 3o, da Resolução da ANATEL - Inexigibilidade da multa contratual - Dano moral – Inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de proteção ao crédito - Fonte geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" – Manutenção da indenização arbitrada em R$ 6.500,00 – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido.